Tribunal: TJES
Processo: 5002689-15.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002689-15.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa.
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Contrato de Financiamento com Garantia de Cédula de Crédito Bancário. Alegação de Abusividade dos Juros Remuneratórios. Taxa Contratada Próxima à Média de Mercado. Inexistência de Abusividade. Recurso Desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por devedor em embargos à execução opostos contra execução fundada em cédula de crédito bancário emitida para financiamento de veículo automotor no valor de R$57.500,00, contratado em outubro de 2013, parcelado em 60 prestações de R$ 1.560,53.

2. O apelante sustenta abusividade dos juros remuneratórios pactuados (1,72% a.m. e 23,06% a.a.) por excederem a taxa média de mercado (1,59% a.m. e 20,83% a.a.) divulgada pelo Banco Central, requerendo a anulação da sentença para reabertura da instrução, ou, alternativamente, o reconhecimento da abusividade contratual.

3. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução, entendimento que o apelante busca reformar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas na cédula de crédito bancário excedem de modo significativo a taxa média de mercado, configurando abusividade nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central constitui parâmetro de aferição e não limite absoluto, devendo a abusividade ser reconhecida apenas quando demonstrada desvantagem exagerada ou desconformidade manifesta com as condições de mercado (AgInt no AREsp 1.493.171/RS).

6. No caso concreto, o contrato foi firmado em 18 de outubro de 2013, com juros de 1,65% a.m. e 21,69% a.a., enquanto a taxa média de mercado no mesmo período era de 1,59% a.m. e 20,83% a.a., diferença insuficiente para caracterizar abusividade.

7. A jurisprudência desta Corte e do STJ afasta a aplicação da limitação da Lei da Usura às instituições financeiras, reconhecendo que juros superiores a 12% ao ano não configuram, por si sós, cobrança abusiva, salvo se demonstrada taxa significativamente superior à média de mercado (TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012).

8. Ausente comprovação de onerosidade excessiva ou violação à boa-fé objetiva, impõe-se a manutenção integral da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A taxa média de mercado serve como parâmetro de aferição, e não como limite absoluto para verificação da abusividade dos juros remuneratórios.

2. Não se configura abusividade quando a taxa contratada apresenta variação mínima em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.11.2019; TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº

5002689-15.2024.8.08.0026

APELANTE
: LEANDRO DA SILVA

APELADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEANDRO DA SILVA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES
, que julgou improcedente os
embargos à execução
por ele opostos em relação à execução nº 0002623-38.2015.8.08.0026 promovida pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões, o recorrente defende a existência de flagrante abusividade na taxa de juros pactuada – 1,72% a.m. e 23,06% a.a. – em relação à taxa média de mercado aferida no mesmo período – 1,59% a.m. e 20,83% a.a. –, o que violaria o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS. Afirma que a manutenção dos encargos contratados favorece o enriquecimento ilícito da instituição financeira e afronta os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Aponta ainda que, se aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (outubro de 2013), a dívida total seria sensivelmente inferior, conforme cálculo comparativo juntado aos autos. Requer, com isso, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, alternativamente, a reforma do julgado, reconhecendo-se a abusividade dos juros pactuados e a procedência dos embargos.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a presente demanda decorre da oposição de embargos à execução por parte do apelante, em face de execução movida pelo apelado com base em cédula de crédito bancário no valor originário de R$57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), contratada em outubro de 2013, para aquisição de veículo automotor. As parcelas foram pactuadas em 60 (sessenta) prestações mensais de R$1.560,53 (um mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos), totalizando o montante de R$93.631,80 (noventa e três mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos).

Desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida.

A controvérsia cinge-se a verificar se as taxas de juros estipuladas no contrato formalizado pela Cédula de Crédito Bancária de nº 13-133882-00 firmado entre as partes excede os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva, configurando a desvantagem exagerada vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, serve como um importante parâmetro, e não como um teto inflexível, de modo que a abusividade deve ser aferida ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No caso, o contrato entabulado entre as partes foi firmado em 18 de outubro de 2013, e os percentuais contratados foram de:
1,65% am e 21,69% aa
.

Em contrapartida, a taxa média de mercado para operações da mesma espécie no mesmo período, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, era de, respectivamente,
1,59% am e 20,83% aa.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e da jurisprudência aplicável, conclui-se pela inexistência de abusividade na contratação impugnada.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que:

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...] (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Impõe-se, portanto, a manutenção integral da sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários em 2% (dois por cento), observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.